Tribunal: CARF
Processo: 18470.730403/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730403/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.174 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ARMANDO GREGORIO DE JESUS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430, DE 1996. PRESUNÇÃO LEGAL
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais os titulares,
regularmente intimados pela autoridade fiscal, não comprovem, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias a deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730403/2011-77
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-38.379 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO de IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA – ano calendário 2007 – por verificar omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários não comprovados.
A fiscalização se iniciou pela apuração de movimentação bancária incompatível
com a renda declarada pela contribuinte VERA LUCIA SANTOS SOUZA (CPF no 042.720.177-
21), que aparecia, no ano-calendário de 2007, como dependente de MÁRCIO ALEXANDRE DE
SOUZA (CPF no 180.782.698-89), na condição de companheira e/ou esposa.
No curso da ação foram obtidas as informações bancária da Sra. Vera junto ao
Banco Bradesco S/A, Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e HSBC Bank Brasil.
A Sra. Vera aparece como única titular nas contas do Unibanco, HSBC e na conta
corrente no 0119522-0 do Bradesco.
Contudo, para a conta corrente e investimentos no 115.420-6 do Bradesco,
verificou-se a existência de quatro titulares: a Sra Vera, ARMANDO GREGÓRIO DE JESUS
(CPF no 003.964.717-06), MÁRCIO HENRIQUE DE JESUS SANTOS (CPF no 021.677.557-
40) e FÁTIMA APARECIDA SANTOS (CPF no 003.967.307-36 ).
Diante da existência de quatro titulares e, verificado a não comprovação de parte
dos depósitos realizados nesta conta do Bradesco, com base no art. 42 da Lei no 9430, de 1996, a
fiscalização realizou o lançamento na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada
titular.
O lançamento referente à Sra. Vera relativo à omissão de rendimentos foi
realizado em nome do Sr. Márcio Alexandre, já que ela constava como dependente dele, e está
controlado nos autos do processo no 18470.730400/2011-33, que teve o Recurso Voluntário
julgado improcedente por unanimidade de votos.
O lançamento referente à Sra Fátima está controlado no processo no
18470.730402/2011-22, e o referente ao Sr. Márcio Henrique, controlado no processo no
12448.736060/2011-55), também já tiveram seus Recursos Voluntários apreciados por este
Conselho, que, por unanimidade de votos, negou provimento.
O presente processo trata do julgamento do lançamento relativo ao Sr. Armando,
que também era titular na conta bancária mantida no Banco Bradesco.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

A impugnação foi apresentada em 12/12/2011 (e-fls. 699 a 707) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
- que não lhe pertenciam os depósitos efetuados no Banco Bradesco, contas corrente e
de investimento, ambas de no 115.420-6, agência 552-5, mas à pessoa jurídica Família
Portuguesa Peças e Serviços Ltda, CNPJ 05.215.674/0001-27, de quem era sócio em
comunhão com outros três irmãos; os valores teriam sido depositados nas contas pessoa
física, mas possuíam natureza de contraprestação da pessoa jurídica, e teriam adotado
essa prática por busca de melhor aceitação de mercado e desconhecimento de ser
contrária às normas do Direito Tributário; as notas fiscais originais, que constam retidas
nos autos do Processo no 18470.730400/2011, demonstrariam por si sós que a pessoa
jurídica a que refere se encontrava em plena atividade no ano 2007, e que os vários
depósitos efetuados em tais contas por pessoas jurídicas clientes também seriam
razoáveis à comprovação de que a totalidade dos valores movimentados são oriundos da
atividade desenvolvida pela empresa, cabendo aplicar a presunção de boa-fé; - que o
lançamento duplicou o real valor sobre o qual foi aplicada a alíquota tributária, pois na
prática as duas contas recebiam de uma única vez os mesmos cheques; o próprio Banco
Bradesco informa que todos os valores depositados na conta investimento eram
destinados (vinculados) a uma outra conta corrente, ou seja, embora figurassem de
maneira duplicada nas duas contas, se trataria do mesmo valor; refere para isso juntar
documentos comprobatórios da dinâmica de correlacionamento entre as contas e de
processamento dos cheques depositados;
- que o total de R$116.043,80, computado como valor recebido, sequer fora
compensado, por se tratar de cheques sem fundo; e que em razão desse valor, o total que
entrou no caixa da empresa foi de R$1.271.260,70 (total depositado, R$1.387.304,50,
menos os cheques devolvidos, R$116.043,80), e não de R$2.526.587,35
(R$1.017.460,95 mais R$1.509.126,40), como revelado no relatório do auto de infração;
- que o valor comprovado e aceito na primeira fase do procedimento fiscal,
R$70.921,04, revela que os depósitos tinham como origem a atividade comercial da
pessoa jurídica; referindo anexar à defesa 1.678 cópias de cupons e notas fiscais,
totalizando R$583.404,09, de origem comprovada.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 764 a 774) e decidiu por acolher em
parte os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem não comprovada
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
06/04/2015 (e-fl. 776). Em 06/05/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 780 a
783, alegando:
a. Conforme devidamente explicado na Impugnação ao Auto de Infração, por
desconhecimento da legislação de regência, o recorrente e seus três irmãos utilizaram-se
de conta corrente pessoa física para movimentar os recursos oriundos de vendas da
pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda, CNPJ 05.215.674/0001-27.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

b. Porém o órgão julgador de 1a instância não acatou referidos documentos por não
estarem identificados de forma individualizada.
c. Toda movimentação financeira ocorrida na referida conta corrente se refere a receitas
obtidas pela pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda.
d. Se os recursos depositados pertencem a Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda,
todos os débitos (pagamentos) realizados através dessa conta corrente pertencem a ela e
não às pessoas físicas titulares da mesma.
e. Fica demonstrado, consequentemente, que todos os recursos ali movimentados se
referiam a essa pessoa jurídica e não as pessoas físicas sócias da mesma. Na verdade o
que ocorreu foi urna confusão patrimonial por desconhecimento por parte dos sócios.
f. Diante do exposto, requer-se que seja reformado o r. acórdão da DRJ, e, por
conseguinte acolhido o presente Recurso Voluntário, cancelando-se integralmente o
auto de infração.
g. Apenas de forma subsidiária, caso os elementos constantes nos autos não sejam
capazes de convencer os doutos julgadores acerca da origem dos recursos, requer que
seja convertido o julgamento em Diligência para que seja verificado junto a pessoa
jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda, CNPJ n°05.215.674/0001-27, em
qual conta foram depositados os recursos oriundos de receitas de vendas desta empresa,
com a finalidade de comprovar que os recursos transacionados na conta corrente n°
115.420-6, agência 0552-5, Banco Bradesco, não pertencia ao Recorrente e sim aquela
pessoa jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Omissão de Rendimentos
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, se o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar as origens dos depósitos bancários feitos em
contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos da
pessoa física:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiros. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
O efeito da presunção legal é de inverter o ônus probatório, assim cabe ao
acusador demonstrar tão somente que existiu o fato definido em lei como necessário e suficiente
à subsunção da presunção, transferindo para o acusado o ônus de provar que o fato presumido
em lei não ocorreu.
Isso posto, para que ocorra a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é necessário que o Fisco aponte a existência dos depósitos
bancários em nome do contribuinte e que não haja esclarecimento sobre a sua origem.
Assim, para se desincumbir de seu ônus probatório, é necessário que o autuado
demonstre, para cada depósito apontado, que não são origem de receitas, ou se são, que tais
receitas não são tributáveis ou já forma declaradas.
A presunção legal que a lei faz é que o valor relativo aos depósitos bancários em
nome do titular, para o qual não se demonstra a origem, constitui rendimento tributável.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

A comprovação neste contexto exige identificar, para cada depósito, quem
depositou e com qual propósito, através de documentação hábil e inidônea, de modo a permitir a
caracterização da sua natureza.
Há necessidade que datas e valores sejam, ao menos, próximos. Não se aplica aqui
o mecanismo de apuração da variação patrimonial a descoberto, com a estrutura de fluxo de
caixa mensal, que o valor final do mês é transferido para o próximo. No caso dos depósitos, um
mês não funciona como origem para os depósitos do mês subsequente, pois são considerados
individualmente.
No caso concreto, primeiro destaco que houve o lançamento de multa isolada por
falta de recolhimento de Carnê –Leão, mas não houve contestação. A impugnação limitou-se a
tratar do lançamento da omissão de rendimentos. A decisão de piso, após uma análise detalhada
dos documentos apresentados junto com a impugnação, admitiu ajustes pontuais no lançamento:
Valores computados na conta corrente e de investimentos
É procedente, entretanto, o argumento de que houve tributação dupla sobre os mesmos
valores, computados como depósitos tanto na conta investimento quanto na conta
corrente. Segundo consta da declaração do Bradesco à fl.715, todos os depósitos
realizados eram destinados à conta investimento e quando era efetuada movimentação
na conta corrente era realizada uma baixa automática para cobrir esse débito, o que
impõe que os valores creditados na conta-corrente devam ser considerados apenas uma
única vez. Dessa forma, há que se excluir proporcionalmente da tributação o valor
apurado de R$1.017.269,34, indicado como total de depósitos na conta corrente,
tendo em vista que os valores individuais de depósitos em cheque que o compõem
já foram computados na conta investimento. Do total excluído consta ainda o valor
de R$5.978,61, que não figura entre os valores da conta investimento, porém não se
refere a depósito em cheque mas a transferência automática.
Cheques devolvidos
O contribuinte afirma ainda que teriam sido computados valores referentes a cheques
devolvidos, que relaciona. Procede parcialmente esse argumento, pois a análise da
planilha apresentada revela que alguns dos valores ali expressos se referem de fato a
cheques devolvidos e cujos valores foram computados no lançamento mas, por
outro lado, alguns se referem a cheques devolvidos que não foram computados, ou a
cheques que foram computados mas que não constam dos extratos bancários como
devolvidos.
Notas fiscais apresentadas:
O contribuinte refere ainda comprovar a origem de depósitos que somariam
R$583.404,09 (conforme demonstrativo que apresenta às fls. 3184 a 3236 do processo
no 18470.730400/2011). Porém os documentos que indica a eles se referirem (fls.2931 a
3183 e 3282 a 4714 do mesmo processo), não são suficientes à comprovação da origem
dos depósitos bancários a que se propõe. A exemplo, nenhum dos cupons fiscais
trazidos aos autos, ainda que o contribuinte tenha tentado relacioná-los aos depósitos em
cheque apurados, não se prestam como prova hábil da origem de tais depósitos, uma vez
que se referem a operações em dinheiro, expressamente consignadas no
documento. Do total de notas fiscais apresentadas, somente quarenta e quatro delas
foram emitidas no mesmo mês a que se referem depósitos bancários de valores
equivalentes mas não coincidentes. Há coincidência somente de data em três delas
(fls.3388, 3959, 4021), mas coincidentes em data e valor, apenas em três notas fiscais é
atendido esse requisito, cabendo igualmente alterar proporcionalmente o lançamento
neste valor:
Para os demais documentos apresentados a decisão assim conclui:
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, mediante documentação que
permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por
decorrência do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente. E isso não se confirma nos autos. Na forma
como proposto pelo interessado, uma mesma nota fiscal poderia corresponder a
vários depósitos ou, durante o procedimento fiscal, várias notas fiscais poderiam
corresponder a um único depósito. Como estabeleceu essa mesma relação também
para os cupons fiscais, cujas operações se deram exclusivamente em dinheiro, esse
procedimento apenas sugere uma tentativa de adequação dos documentos aos
valores de depósitos apurados. Aliás, o próprio contribuinte expressamente
reconhece em sua defesa ser impossível estabelecer um nexo direto e preciso entre
o valor depositado e a nota fiscal emitida, o que por si só já configura a ausência de
comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos da lei.
A decisão recorrida fez ajustes no lançamento para excluir parte do crédito
tributário que considerou devidamente comprovada as origens do depósito.
No Recurso foi afirmado que havia confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
(Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda) e as pessoas físicas de seus sócios jurídicos ou de
fato.
Aduz que foi solicitado ao Banco a relação de todos os (débitos) pagamentos, para
poder juntá-los como prova das despesas da empresa, que também circularam pela pessoa física.
Registre-se, para além da cópia da solicitação ao Banco, não houve apresentação
de novas provas.
Conforme já salientado, é absolutamente necessária a prova individualizada do
depósito.
Destaco que os argumentos apresentados no Recurso são muito similares aos
apresentados pelo também titular da conta corrente no processo no 12448.736060/2011-85, do Sr.
Márcio Henrique de Jesus Santos, que teve o Recurso julgado em 04/04/2023, através do
Acórdão no 2401-010.956, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares Leite, assim, transcrevo
partes do voto que considero adequadas para o presente caso:
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento tributário, eis
que demonstra a total confusão patrimonial da pessoa jurídica com o sujeito passivo,
sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar
individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem
estabeleceu nexo de casualidade entre as alegações e os documentos apresentados.
O próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial, mas não faz prova do nexo
casual conforme alegado e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos, não
tributáveis ou já oferecidos à tributação.
Embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram depositados nas
contas bancárias se tratam de receitas oriundas da pessoa jurídica da qual é sócio, o que
constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera
pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando
intimado, não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou
que tenha feito a utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a
descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao recorrente
corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica da qual é
sócio, foi depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela,
configurando a obtenção de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado
êxito em comprovar que o recebimento de tais valores seria meramente transitório
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32, eis
que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos
bancários pertenciam às pessoas jurídicas das quais é sócio:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo,
não tendo sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias,
pertenciam, de fato, às pessoas jurídicas, representando ingresso meramente transitório,
acompanhado da respectiva devolução.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em comprovar,
de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo que
se referem a movimentação em sua conta corrente de valores titularizados pela própria
empresa da qual é sócio.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela autoridade
lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra,
pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento pela
fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos adotados,
caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários,
pois a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento
ou prova capaz.
(...)
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um
a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são
esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1 , quando afirma que, “(...) provar
algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer
relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o
com o animus de convencimento”.
(...)
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas
desacompanhadas de documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a
que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato
que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante. Em resumo, a
origem dos valores não se comprova apenas com a identificação formal do depositante,
exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Considero desnecessário o pedido de diligência requerido com intenção de
produzir provas em favor da requerente, posto que a diligência não se presta a isso.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.174 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730403/2011-77

Tendo em vista que não há a apresentação de qualquer fato novo ou prova
relevante, apta a modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o
lançamento tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 799
DF CARF MF
Original